Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95. PRECATÓRIO. DECOTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. art. 22, caput e §4o, da Lei no 8.906/1994, nos pagamentos a serem realizados pela Fazenda Pública, é assegurado o destaque dos honorários contratuais. Não há vedação a eventual acordo entre a parte e o advogado sobre a contratação de serviços auxiliares. O que não se admite é o destaque do pagamento feito pela Fazenda Pública diretamente a outros profissionais.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.